Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-12.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAUSA COMPLEXA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
2. Considerando a discussão dos autos, a pretensão da parte consumidora denota um quadro fático autorizador da realização de perícia formal e requisição de documentos, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da Lei n. 9.099/95.
3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.